Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-97.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005914-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO RODRIGUES CAVALCANTI - CPF: 053.626.671-90 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN GALVAO RODRIGUES - CPF: 025.938.611-18 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO RÉU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI 11.343/06.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33.
IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em que o réu foi flagrado trazendo consigo 05 (cinco) tabletes de maconha com massa líquida total de 5.484,3g, tendo recebido pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para uso; e (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao não reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares, somado à confissão do réu e à expressiva quantidade de droga apreendida (5.484,3g de maconha), é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória e o pleito desclassificatório.

4. O depoimento de policiais militares, quando coeso e harmônico com as demais provas dos autos, constitui meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, conforme pacificado no Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. A valoração negativa da circunstância judicial referente à quantidade de droga apreendida (mais de 5kg de maconha) encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância dessa circunstância na fixação da pena-base, sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado.

6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 quando evidenciado que o réu integrava organização criminosa, desempenhando a função de "estoquista" para facção criminosa, conforme demonstrado pela dinâmica dos fatos e pela própria confissão do acusado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 5kg) justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 3. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrado o envolvimento do agente com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 156, 239; CP, arts. 59, 68; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no HC 695.815/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.764.961/DF; STJ,
AgRg no HC n. 663.399/SP
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
Paulo Ricardo Rodrigues Cavalcanti,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (id. 253635162).

Inconformado
Paulo Ricardo Rodrigues Cavalcanti
interpuseram recursos de apelação criminal (id. 253635170). Nas razões recursais, pugnou pela
absolvição do delito de tráfico de drogas,
haja vista não haver substrato mínimo para a condenação, pois os policiais não foram unânimes em afirmar que ele era traficante conhecido na cidade de Sinop. Alternativamente, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação, a readequação da pena base para o mínimo legal, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (id. 253635170).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 253635173).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela
rejeição integral do recurso de apelação
com o
desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 265893776), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE CINCO QUILOS DE CANNABIS SATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, RECONHECENDO-SE A PRÁTICA DE TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA. REJEIÇÃO DA TESE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, VISANDO A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como narrado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
Paulo Ricardo Rodrigues Cavalcanti,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (id. 253635162).

Em resumo, o apelante objetiva: a) absolvição por insuficiência probatória; b) desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; Alternativamente, c) readequação da pena base para o mínimo legal; d) aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima; e, e) modificação do regime de cumprimento de pena.

Narrou a exordial acusatória que:

“...

Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 19h05, em via pública, na Travessa 12, Residencial Sebastião de Matos II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
PAULO RICARDO RODRIGUES CAVALCANTI
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
trouxe consigo
05 (cinco) tabletes de maconha, que totalizaram massa líquida de
5484,3g
(cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que a equipe RAIO da polícia militar realizava rondas, quando recebeu informação de que há vários dias um indivíduo moreno e com o corpo todo tatuado, inclusive com um cifrão no pescoço, entrava e saía constantemente da Reserva Florestal, que fica nos fundos do bairro Sebastião de Matos II, em posse de uma bolsa com entorpecentes. Este local já era conhecido como “Mocó”, utilizado pela facção criminosa Comando Vermelho para guardar entorpecentes e armas de fogo.

As informações davam conta ainda que, naquela oportunidade, o suspeito indicado havia acabado de adentrar na mata, no local mencionado, e ele vestia camisa escura e calça jeans.

Recebidas referidas informações, a equipe RAIO se deslocou à localidade e ficaram esperando o suspeito sair da mata. Algum tempo depois, o imputado, que possuía as mesmas características indicadas pelo informante, saiu do local e, ao avistar os policiais, realizou um movimento brusco na intenção de foragir, momento em que deixou cair um tablete de maconha da bolsa que trazia consigo.

Diante disso, os militares realizaram a abordagem do indiciado, ocasião em que verificaram que, além do tablete de maconha que havia caído de sua bolsa, dentro desta havia mais quatro tabletes da mesma substância entorpecente.

Conforme laudo preliminar, as drogas apreendidas em poder do denunciado totalizaram 05 (cinco) tabletes com massa líquida total de
5484,3g
(cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro gramas e três decigramas).

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual
denuncia
PAULO RICARDO RODRIGUES CAVALCANTI
como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, requerendo que autuada esta, seja o indiciado notificado para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenados...”
(id. 253634671).

Como relatado, o apelante objetiva a
absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta do delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Emerge dos autos, que o apelante foi processado e, ao final, condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2023.55064, termo de apreensão, laudo pericial da droga nº 541.3.10.8985.2023.101666-A01, que atestou tratar-se de 05 (cinco) tabletes de maconha, totalizando
5.484,3g (cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro gramas e três decigramas)
, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No tocante à
autoria delitiva
em relação ao crime imputado ao apelante, os agentes públicos relataram que receberam denúncias narrando o tráfico ilícito de entorpecentes na região do Residencial Sebastião Matias, sendo-lhes repassadas as características do suspeito (camiseta escura, calça jeans, tatuagens). Assim, em diligências no local informado, lograram êxito em visualizar o apelante saindo do local. Asseverou que no momento em que a polícia efetuou ordem de parada o acusado tentou evadir-se e deixou cair “uma peça de entorpecente”, sendo realizada a abordagem e com ele foi encontrado uma mochila com mais “quatro peças” de entorpecentes. Relataram os agentes públicos:

A
testemunha

Suelen Galvão Rodrigues
,
policial militar,
narrou que no dia sob luzes a equipe da polícia recebera denúncias acerca do comércio ilícito de entorpecentes próximo a região do Residencial Sebastião de Matos, local já de conhecimento da polícia como ponto de esconderijo de entorpecentes para facção criminosa. Asseverou que diante das denúncias, cujas informações repassadas narravam que “um indivíduo tatuado, moreno, que chegava na mata, adentrava a mata em horários frequentes e saía. Disse que a equipe iniciou diligências no local, com intuito de localizar o suspeito, momento que a guarnição visualizou o acusado sair do local, o qual, ao averiguar a presença dos agentes que efetuaram a ordem de parada, o acusado intentou empreender fuga, ocasião que teria caído ao solo “uma peça de entorpecente”. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do réu e, em revista pessoal e em sua bolsa localizaram os entorpecentes apreendidos. Respondeu que não conhecia o acusado. Acrescentou que, durante a condução do acusado questionaram a respeito do entorpecente, tendo ele respondido que as substâncias entorpecentes estavam com ele somente para guardar e que recebia pagamento para tal, contudo, em razão da necessidade financeira, teria decidido realizar o comércio ilícito (trecho extraído da sentença condenatória).

A
testemunha

Ademar Baldoíno dos Santos, policial militar
, declarou que no dia dos fatos a equipe da polícia recebeu denúncias narrando o tráfico ilícito de entorpecentes na região do Residencial Sebastião Matos, sendo-lhes repassadas as características do suspeito (camiseta escura, calça jeans, tatuagens). Diante dos fatos narrados, a equipe da polícia militar, em diligências no local informado, logrou êxito em visualizar o acusado saindo do local. Asseverou que no momento em que a polícia efetuou ordem de parada o réu tentou evadir-se e deixou cair “uma peça de entorpecente”. Em continuidade, a equipe realizou a abordagem do acusado e com ele fora encontrado uma mochila com mais “quatro peças” de entorpecentes. Acrescentou que, durante o deslocamento até a delegacia de polícia, em entrevista com o réu, ele confirmou aos agentes que adquiriu o entorpecente de facção criminosa, realizando a distribuição e recebendo dinheiro, para realizar a manutenção de seu lar. Respondeu que não conhecia o acusado, mas já tinha informações de quem ele seria. Disse que o local onde o réu foi localizado é conhecido pelos agentes como “mocó do tráfico de entorpecentes do comando vermelho”. À Defesa, respondeu que o acusado estava saindo a pé da região da mata, com uma bolsa. Afirmou que o réu confessou espontaneamente que estaria guardando o entorpecente para facção criminosa (trecho extraído da sentença condenatória).

O apelante perante a Autoridade Policial manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Em juízo, o apelante
confessou a conduta delitiva
. Afirmando que
estava guardando o entorpecente para o vulgo “Baixinho”
e receberia como pagamento o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, que
ficaria responsável pela guarda do entorpecente no dia dos fatos
, tendo adquirido pela manhã e realizaria a entrega a noite, contudo, quando estava em sua residência após chegar do serviço, a polícia militar chegou ao local e realizou a abordagem. Asseverou que de pronto entregou a bolsa para os policiais e contou que estava apenas guardando o entorpecente.

Neste contexto, o conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas (trazer consigo, guardar) pelo apelante. Vale destacar que, em crimes desta natureza, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, como ocorreu no caso em análise.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida –
mais de 5kg de maconha
– é, por si só, incompatível com o simples uso pessoal, evidenciando a finalidade de tráfico, especialmente quando conjugada às demais circunstâncias do caso concreto, como a forma de acondicionamento da droga (em tabletes) e o local da apreensão (conhecido como ponto de tráfico de facção criminosa).

Com essas considerações, não obstante as alegações do apelante, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do acusado, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Portanto, estando a r. sentença em conformidade com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, não se vislumbra qualquer irregularidade.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, o apelante requerer reforma da dosimetria da primeira fase da pena, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

A autoridade judicial exasperou a pena-base do apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
III – DOSIMETRIA

...

1ª Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo considerando a apreensão de significativa
quantidade
e diversidade de entorpecentes [
5484,3g
consideradas de alto poder viciante, e conhecida pelo elevado potencial lesivo entre as disseminadas no submundo do tráfico, há que ser considerada a exasperação da pena-base neste ponto, em relação aos crimes de tráfico de drogas. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC nº 764911 - SP (2022/0259637-8). Relator: Ministro Jesuíno Rissato. 6ª Turma. DJe 10.03.2023.

Desse modo, promovo o aumento de
1/6
(um sexto) da pena base.

Quanto à
natureza
do entorpecente apreendido [
maconha
], em que pese seja um grande causador de malefício para a sociedade, encontra-se dentro da normalidade do tipo penal.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie, nada tendo a se valorar.

O réu não possui
maus antecedentes
.

Em relação à
conduta social
e a
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os
motivos do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

As
circunstâncias do crime
, também não há nada a acrescentar.

As
consequências,
embora sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

O
comportamento da vítima,
por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes e, notadamente a ressocialização do réu, considerando a existência de
01 (uma)
circunstância judicial negativa [quantidade], promovo o aumento da pena mínima em
1/6 (um sexto),
resultando a pena base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase – Das agravantes/atenuantes:

Inexistem circunstâncias agravantes, todavia, vislumbro a circunstância
atenuante
da
confissão
, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, seguindo entendimento jurisprudencial dominante [STJ, AgRg no REsp n. 1.999.631/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022], reduzo a pena privativa de liberdade e de multa em 1/6 (um sexto).

Contudo, de acordo com os preceitos da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária permanece no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Reconheço que não há causas de aumento da pena. Da mesma forma, ausente causas de diminuição.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, o réu foi preso em flagrante delito no dia
27/02/2023
(ID. 113263931, pág.1), permanecendo preso preventivamente durante toda a instrução processual, sendo-lhe concedida liberdade provisória em
20/04/2023
(ID 115874792), aproximadamente
02 (dois) meses
.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Inviável a substituição da pena ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Do mesmo mesmo, não se aplica a suspensão condicional da pena (art. 44 c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o
valor dos dias-multa
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, §1º, do CP).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão acusatória para
CONDENAR
o acusado
PAULO RICARDO RODRIGUES CAVALCANTI,
qualificado ao ID. 115738164,

como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,

e ao pagamento de pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta...”
(id. 253635162).

O apelante requerer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que a quantidade da substância entorpecente, isoladamente, seria insuficiente para incrementar a reprimenda.

O preceito secundário da norma penal violada prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Após depreciar o vetor quantidade da droga, o Juízo a quo oficiante impôs a reprimenda basilar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força da redação do artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor único e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
“A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal”
(AgRg no HC 886.554/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, DJE 29.5.2024).

A apreciação em conjunto busca impedir a ocorrência de
bis in idem
, evitando que a quantidade e a natureza sejam tomadas como circunstâncias independentes entre si, para exasperar mais de uma vez a sanção basilar, ou que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, para incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, com vistas a afastar a figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

Nessa lógica, é perfeitamente possível que a exasperação da pena-base esteja fundada na negativação da quantidade e da natureza do material ilícito ou apenas da quantidade, desde, é claro, que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade num ou noutro caso.

Na espécie, foram encontrados 5.484,3g (cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro gramas e três decigramas) de maconha em poder do apelante.

Em situação semelhante [apreensão de 6kg de maconha], o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que essa quantidade de drogas extrapola
“o tipo penal do tráfico”
e
“autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior”
, qual seja 10 (dez) meses de reclusão (AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.5.2022), tal qual o magistrado realizou.

Portanto, não merece qualquer modificação a pena base imposta ao apelante.

Na segunda fase, o magistrado
reconheceu a atenuante da confissão espontânea
e reduziu a pena em
1/6 (um sexto)
. Contudo, em virtude do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, patamar mínimo previsto para o crime.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Noutro ponto, o apelante postula a
incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, ao argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não compõem qualquer organização criminosa.

Contudo, urge ressaltar que a requerida minorante é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, evidenciando-se, assim, a intenção do legislador em beneficiar o traficante eventual e inexperiente.

Entretanto, conforme demonstrado durante a instrução processual, o apelante desempenhava a função de
"estoquista"
para a facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pela guarda e distribuição de entorpecentes. Essa vinculação com o crime organizado ficou evidenciada pelo local da prisão (conhecido como
"mocó"
da referida facção), pela expressiva quantidade de droga apreendida (
mais de 5kg
) e pela própria confissão do acusado, que admitiu estar guardando a droga para terceiro, mediante pagamento.

Embora o apelante alegue que apenas estava guardando a droga, o fato é que ele estava armazenando entorpecentes para uma organização criminosa. Não há como considerar que estejam
desconectados dois agentes
, sendo um deles encarregado da distribuição e o outro responsável pela guarda da droga, ambos atuando a serviço dessa organização.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES JUSTIFICADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006. CERCA DE 600KG DE MACONHA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. ENVOLVIMENTO NO COMÉRCIO DE DROGA E COM OUTRO CRIME. FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem justificou concretamente a fixação da fração utilizada na pena-base para majorá-la, destacando a quantidade da substância apreendida (600kg de maconha), em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, não havendo que se rever o quantum fixado.

2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi negada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual vínculo com organização criminosa no comércio de droga e envolvimento com outro crime (contrabando), restando evidenciado que o paciente integra organização criminosa
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 663.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021)”.

Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, a dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais, não comportando qualquer reparo.

Por consequência, mantem-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

No que tange à pretensão do apelante de ver substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, o artigo 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada for superior a quatro anos, como é o caso dos autos

Por fim, quanto ao pedido para não ser obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica, trata-se de matéria afeta à execução penal, devendo ser analisada pelo juízo competente, no momento oportuno.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Paulo Ricardo Rodrigues Cavalcanti
, mantendo intacta os termos da sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.º 1005914-97.2023.8.11.0015 que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop /MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025